Tribunal: TJMT
Processo: 1011097-37.2024.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011097-37.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA ROCHA - CPF: 412.502.909-10 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0053-44 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE CONTRATOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contratos bancários, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. O autor reconhece apenas um contrato, impugnando outros dois por vício de consentimento, alegando fraude e ausência de manifestação de vontade. A sentença manteve a validade dos contratos impugnados e indeferiu os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há vício de consentimento nos contratos impugnados por ausência de manifestação de vontade; (ii) saber se é cabível a repetição de indébito, e em que forma, diante da inexistência dos contratos; e (iii) saber se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável, mesmo sem inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), com possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), o que não exime o autor de produzir mínima prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

A instituição financeira não comprovou a existência válida dos contratos de nº 339049690-3 e nº 347281801-6, sendo impositiva sua declaração de inexistência, com base no art. 373, II, do CPC.

A repetição do indébito é devida de forma simples, por ausência de prova da má-fé do fornecedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A cobrança indevida, sem inscrição em cadastro restritivo, não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1682299/MT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência dos contratos nº 339049690-3 e nº 347281801-6, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados, apurados em liquidação, com juros de 1% ao mês e correção monetária desde cada pagamento. Indeferido o pedido de indenização por dano moral.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da contratação por parte da instituição financeira impõe o reconhecimento da inexistência dos contratos impugnados. 2. A restituição de valores cobrados indevidamente deve ser feita de forma simples, na ausência de má-fé. 3. A cobrança indevida sem inscrição restritiva não enseja, por si só, indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Gonzaga Rocha contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por dano material e moral, movida em desfavor do Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja a exigibilidade restou suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante, argumenta que os contratos de n.º 339049690-3 e 347281801-6 são
nulos de pleno direito por vício de consentimento
, uma vez que jamais manifestou vontade válida para a sua celebração. Alega que, embora os pactos apresentem assinatura digital e imagem fotográfica, esses elementos foram
reutilizados indevidamente de uma contratação anterior e legítima
(n.º 327941741-8), não havendo, assim, nova manifestação de sua vontade para os negócios jurídicos ora contestados.

Ademais, o apelante invoca a aplicação do

CDC
, em virtude da relação de consumo e de sua condição de
hipervulnerabilidade
, como pessoa idosa, com baixa escolaridade e renda limitada, o que justificaria a
inversão do ônus da prova
, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Sustenta que os descontos indevidos em seus proventos previdenciários configuram
dano moral
, além de ensejar a
repetição em dobro dos valores indevidamente descontados
. Por fim, requer o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 291186859).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luiz Gonzaga Rocha propôs ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por dano material e moral, movida em desfavor do Banco Pan S.A., alegando contratações fraudulentas de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário. Aduz que reconhece apenas um contrato (nº 327941741-8), no valor de R$ 18.820,80, mas contesta veementemente outros empréstimos e refinanciamentos.

Segue sustentando, que essas operações não autorizadas resultaram em descontos mensais sobre seu único benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja a exigibilidade restou suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante, argumenta que os contratos de n.º 339049690-3 e 347281801-6 são
nulos de pleno direito por vício de consentimento
, uma vez que jamais manifestou vontade válida para a sua celebração. Alega que, embora os pactos apresentem assinatura digital e imagem fotográfica, esses elementos foram
reutilizados indevidamente de uma contratação anterior e legítima
(n.º 327941741-8), não havendo, assim, nova manifestação de sua vontade para os negócios jurídicos ora contestados.

Ademais, o apelante invoca a aplicação do

CDC
, em virtude da relação de consumo e de sua condição de
hipervulnerabilidade
, como pessoa idosa, com baixa escolaridade e renda limitada, o que justificaria a
inversão do ônus da prova
, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Sustenta que os descontos indevidos em seus proventos previdenciários configuram
dano moral
, além de ensejar a
repetição em dobro dos valores indevidamente descontados
. Por fim, requer o provimento do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável ao caso concreto, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do referido diploma, em razão da relação consumerista estabelecida entre as partes.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

No caso em apreço, a análise dos autos revela que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar, de forma minimamente robusta, a existência válida e regular dos contratos de nº 339049690-3 e nº 347281801-6, uma vez que não apresentou cópias dos referidos instrumentos contratuais, tampouco extratos de sistema ou comprovantes individualizados da liberação dos valores correspondentes. Ressalte-se que os documentos efetivamente acostados aos autos, especialmente os contratos de nº 335676325 e nº 335676382, não guardam qualquer relação com os contratos impugnados. Destaca-se, ainda, que o contrato originário nº 327941741-8 foi extinto por novação, conforme demonstra o contrato nº 335676325, o qual quitou a avença anterior e deu ensejo à nova liberação parcial de valores.

Dessa forma, considerando que o contrato nº 335676325 não foi objeto de impugnação pelo autor, e ausentes quaisquer vícios em sua constituição, impõe-se reconhecer que se trata do último vínculo contratual válido, o qual deve ser preservado em sua integralidade.

Por outro lado, os contratos de nº 339049690-3 e nº 347281801-6 devem ser declarados inexistentes, ante a inércia da instituição financeira em comprovar o fato modificativo do direito da parte autora
, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – VERBA SALARIAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbia ao Banco comprovar, por meio de prova idônea, que o autor realmente contratou o empréstimo bancário e autorizou o seu desconto diretamente na folha do benefício previdenciário, conforme prevê o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte autora ou de qualquer outra pessoa, senão do Banco que mantem o registro de todos os contratos e dados dos usuários. 2. Não tendo juntado qualquer prova hábil à comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o Banco requerido responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados a terceiros. Inteligência do art. 14 c/c art. 17 do CDC
. (...)”.
(RAC n. 0000337-82.2010.8.11.0025, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desª Serly Marcondes Alves, j. 14.06.2017 – negritei e grifei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – PRELIMINAR AFASTADA – AUSÊNCIA DE CONTRATO - FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –– DÉBITO INEXISTENTE

– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
(RAC n. 1001820-52.2019.8.11.0046, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.07.2121
– negritei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC
– FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados.
(...).” (
RAC n. 1026102-72.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – negritei)

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever de o apelado restituir os valores pagos de forma indevida pelo apelante, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 - negritei).

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO E DA PARTE – CONFIGURAÇÃO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese de conduta caracterizadora da litigância de má-fé configurada, tanto da parte como do advogado, haja vista a alteração da verdade dos fatos, mediante utilização do processo para conseguir objetivo ilegal e abarrotando do Poder Judiciário com processos infundados.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento.
(RAC n.
1000783-49.2020.8.11.0015
, 3ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.12.2022 – negritei).

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial
para declarar a inexistência dos contratos de nº 339049690-3 e nº 347281801-6, diante da ausência de comprovação da respectiva contratação, mantendo-se, contudo, a validade do contrato de nº 335676325, o qual sucedeu e quitou o contrato originário de nº 327941741-8. Consequentemente, impõe-se a condenação do apelado à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente pagos pelo autor, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025